Tribunal: TJMT
Processo: 1032103-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032103-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS MARANGON - CPF: 053.298.039-50 (ADVOGADO), VALERIO VOOS - CPF: 477.333.909-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante, no valor de R$1.912,53. O agravante, com 60 anos de idade, pleiteia o desbloqueio, sob o fundamento de que a constrição incide sobre verba de natureza alimentar e compromete sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravante, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e das exceções admitidas pela jurisprudência do STJ, considerando a dignidade mínima do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no § 2o do mesmo artigo.

4. O STJ tem admitido a flexibilização da regra geral, desde que preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado (STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024).

5. No caso concreto, o agravante demonstrou que a penhora de 15% sobre seus proventos de aposentadoria comprometeria sua subsistência, reduzindo sua renda líquida para R$1.625,65, valor insuficiente para garantir o mínimo existencial.

6. O montante penhorado não se mostra apto a quitar a dívida de R$65.000,00 em prazo razoável, caracterizando desconto de caráter perpétuo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Não há comprovação atual de que o agravante possua outras fontes de renda que justifiquem a penhora, sendo incabível considerar movimentação bancária de 2021 para tal finalidade.

8. No entanto, não se pode deferir, de forma irrestrita, o pedido do agravante para afastar qualquer futura tentativa de constrição patrimonial, sob pena de conferir-lhe verdadeiro salvo-conduto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria deve respeitar o princípio da dignidade do devedor, sendo inviável quando comprometer sua subsistência. A flexibilização da impenhorabilidade exige demonstração concreta da suficiência da renda remanescente para garantir o mínimo existencial".

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALÉRIO VOOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002016-45.2004.8.11.0020, movido pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA em face do agravante, deferiu o desconto no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os proventos de aposentadoria do executado/agravante, cujo montante deverá ser transferido mensalmente para a conta bancária da exequente, consignando que o desconto deverá ser realizado inclusive sobre o 13o salário e até a quitação da obrigação de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Alega o agravante que recebe proventos de aposentadoria no valor de R$1.912,53, e que a penhora desses rendimentos, ainda que no patamar de 15% (quinze por cento) compromete seu sustento, notadamente por se tratar de pessoa idosa, cuja única fonte de renda é seu benefício previdenciário.

Argumenta que
“a penhora deferida (15% x R$ 1.912,53) implicará em amortização mensal no montante de R$ 286,87 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Considerando-se o valor nominal da dívida de conformidade com o último cálculo apresentado no processo (R$ 65.000,00), seriam necessários 226 meses, ou 19 anos, apenas para o pagamento do valor nominal”
.

Aduz que
“a penhora se perpetuará por toda a vida economicamente ativa do agravante, sem que haja efetivo abatimento do débito, o que se mostra absolutamente descabido”
.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a penhora de 15% do salário do Agravante e indeferir novas ordens de penhora, em qualquer percentual.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 251946157).

Nas contrarrazões (ID 263447772), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento, em suma, de que o extrato bancário constante no ID no 70200178 dos autos originários, informa os gastos do agravante com Cartão de Crédito Mastercard na ordem de R$ 5.914,91, além de movimentação financeira mensal superior a 20 mil reais, demonstrando que o agravante não possui renda oriunda tão somente do benefício previdenciário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 267624272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante, que atualmente corresponde à quantia de R$1.912,53.

O agravante, com 60 anos de idade, pleiteou o desbloqueio, tendo em vista que o valor bloqueado se origina do crédito do benefício previdenciário de aposentadoria.

O art. 833. Inciso IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os proventos da aposentadoria, contudo, o §2o de referido artigo dispõe que
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o .”

Conforme já decidiu o STJ, existe a possibilidade de flexibilização da rigidez da impenhorabilidade absoluta de proventos inferiores a 50 salários-mínimos, contudo, desde que, no caso concreto, fique evidenciada a inexistência de ofensa à dignidade mínima do devedor com a penhora de percentual de seu salário ou aposentadoria.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS . PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO . SÚMULA No 7/STJ. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 2467218 SP 2023/0352091-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

No caso, o agravante comprovou que seu benefício de aposentadoria é de R$1.912,53; se reduzido em 15% por força da decisão agravada (R$286,87), resultaria na quantia de R$1.625,65, o que comprometeria o seu sustento de modo a ofender sua dignidade, máxime por ser o executado/agravante pessoa idosa.

Ademais, o valor penhorado não quitaria a dívida de R$ 65.000,00 em tempo razoável, transformando-se em um desconto vitalício, incompatível com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade

Logo, o recurso deve ser provido, para revogar a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante.

Sem embargo, rejeita-se o pedido para que novas ordens de penhora sobre os proventos do exequente/agravante sejam indeferidas, em qualquer percentual, sob pena de conferir-lhe verdadeiro salvo-conduto.

Por outro lado, o agravado defende que o agravante não possui renda oriunda tão somente do benefício previdenciário. Para tanto, alega que o extrato bancário constante no ID no 70200178 dos autos originários, informa os gastos do agravante com Cartão de Crédito Mastercard na ordem de R$ 5.914,91, além de movimentação financeira mensal superior a 20 mil reais.

Referida tese, contudo, não merece acolhida, visto que o mencionado extrato bancário se refere ao mês de setembro/2021, e não reflete a situação financeira atual do agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, apenas para revogar a decisão recorrida, que deferiu o pedido de penhora sobre de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025